Tribunal: TJES
Processo: 5008601-03.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008601-03.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO PEREIRA SERRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008601-03.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO PEREIRA SERRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução interposto em favor do reeducando contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana que indeferiu o seu pedido de progressão ao regime semiaberto. O indeferimento ocorreu porque, embora o sentenciado tenha preenchido o requisito temporal e possua atestado de ótima conduta carcerária, o exame criminológico atestou inaptidão para a progressão, indicando o não preenchimento do requisito subjetivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão judicial que indefere a progressão de regime fazendo referência à conclusão do laudo criminológico carece de fundamentação (nulidade por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal); e (ii) saber se a conclusão desfavorável em exame criminológico constitui óbice legítimo à concessão do benefício, superando a existência de atestado de boa conduta e a ausência de faltas disciplinares.

III. Razões de decidir

3. A fundamentação concisa não se confunde com ausência de motivação. A decisão que incorpora as conclusões de um laudo técnico produzido regularmente no processo de execução atende plenamente ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, sendo desnecessária a exaustiva transcrição do laudo.

4. O atestado de boa conduta carcerária emitido pela direção do presídio e a ausência de faltas disciplinares não constituem elementos absolutos para garantir a progressão de regime, não afastando a necessidade de aferição global da aptidão do apenado para retornar ao convívio social.

5. O exame criminológico é instrumento técnico idôneo e legítimo, admitido pela Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça e pela Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal, para embasar a análise do requisito subjetivo. Havendo expressa contraindicação técnica apontando ausência de responsabilização subjetiva e insuficiência de recursos psíquicos, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, devendo a promoção ao regime menos rigoroso ser obstada visando à segurança social.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
ALEXSANDRO PEREIRA SERRA

em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES,
que indeferiu o pleito de progressão de regime por não verificar o preenchimento do requisito subjetivo no exame criminológico.

Em suas razões no id.
19535708
, sustenta o Agravante em síntese, que
o magistrado
a quo
não teria fundamentado corretamente o referido
decisum
, uma vez que não se valeu de qualquer dado concreto relativo ao apenado, mas feito mera referência ao resultado do exame criminológico, violando o comando expresso no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões no id.
19535708
, pelo não provimento do recurso.

O magistrado de primeiro grau, conforme id.
19535708
, manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial no id.
19607921
, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008601-03.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO PEREIRA SERRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
ALEXSANDRO PEREIRA SERRA

em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES,
que indeferiu o pleito de progressão de regime por não verificar o preenchimento do requisito subjetivo no exame criminológico.

Em suas razões no id. 19535708, sustenta o Agravante em síntese, que
o magistrado
a quo
não teria fundamentado corretamente o referido
decisum
, uma vez que não se valeu de qualquer dado concreto relativo ao apenado, mas feito mera referência ao resultado do exame criminológico, violando o comando expresso no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Pois bem.

1. Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Fundamentação

A defesa argui a nulidade da decisão proferida pelo juízo da execução, alegando ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por entender que não houve fundamentação idônea, limitando-se o juízo a citar a conclusão do exame criminológico.

A preliminar não merece guarida.

Observa-se que a decisão impugnada indicou de maneira clara e direta o motivo do indeferimento do benefício: a ausência do requisito subjetivo, amparada expressamente nas conclusões do exame criminológico juntado aos autos.

É pacífico na jurisprudência pátria que a fundamentação concisa não se confunde com a ausência de motivação.

Ao acolher a conclusão exarada no laudo técnico, a magistrada incorporou ao seu
decisum
as razões nele expostas, tornando despicienda a sua transcrição integral.

A adoção de parecer técnico como razão de decidir constitui motivação aliunde válida e plenamente aceita no ordenamento jurídico.

A insurgência defensiva revela, na verdade, mero inconformismo com o mérito da decisão, e não a ausência de amparo lógico-argumentativo.

Por tais razões, REJEITO a preliminar suscitada.

2. Do Mérito

No mérito, melhor sorte não assiste ao agravante.

Cinge-se a controvérsia à suficiência do exame criminológico para obstar a progressão de regime, a despeito do bom comportamento atestado pela unidade prisional.

Da análise atenta dos autos, constata-se que, não obstante o apenado tenha preenchido o lapso temporal necessário e possua atestado de ótima conduta carcerária, a Comissão Técnica de Classificação concluiu pela sua INAPTIDÃO para o alcance de etapas mais brandas do cumprimento da pena neste momento.

O laudo psicológico atestou de forma contundente que o reeducando evidencia "ausência de responsabilização subjetiva, postura defensiva frente aos fatos que motivaram a condenação bem como ausência de elaboração crítica acerca das próprias escolhas e consequências".

Tais aspectos, segundo a equipe multidisciplinar, sinalizam a insuficiência de recursos psíquicos necessários para o enfrentamento da vida em liberdade de forma responsável e segura.

Ao contrário do que tenta fazer crer a Defensoria Pública, a exigência de elaboração crítica não se traduz em tortura ou submissão ao arrependimento compulsório.

Trata-se da constatação de condições mínimas de internalização de normas e de adaptação ao convívio social.

O exame criminológico não objetiva extorquir uma confissão, mas avaliar se a terapêutica penal surtiu o efeito ressocializador esperado e se a reinserção na sociedade apresenta riscos.

É imperioso destacar que o bom comportamento prisional e a ausência de faltas disciplinares, embora relevantes, não atestam, por si sós e de forma absoluta, a capacidade de o condenado retornar ao convívio social aberto ou semiaberto.

O ambiente prisional é altamente controlado e regrado, sendo a boa conduta um dever elementar do preso, que nem sempre reflete a verdadeira reestruturação de sua personalidade.

A realização de exame criminológico, desde que devidamente fundamentada — o que ocorreu no presente caso e sequer foi objeto de impugnação própria —, é instrumento plenamente válido e recomendado para orientar o magistrado na análise do requisito subjetivo, estando amparada pela Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça e pela Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal.

Nesta fase da execução penal, orientada também pela proteção do tecido social contra a reiteração delitiva, vige o princípio
in dubio pro societate
. Havendo expressa contraindicação de equipe técnica especializada e imparcial (que, inclusive, sugeriu a inclusão do apenado em grupo de sensibilização e reavaliação em 6 meses), revela-se temerária a concessão da progressão de regime.

Destarte, a manutenção da decisão de piso é medida de rigor, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de agravo em execução e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a r. decisão atacada.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.